Tribunal: STF
Processo: AI 496310
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ALÍQUOTA
   PROGRESSIVA. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE COLETA DE LIXO
   E LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EFEITOS EX NUNC.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inviável o Agravo
   Regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da
   decisão agravada.
2. Não há que se falar na concessão de efeitos
   ex nunc à norma não recepcionada pela Constituição da
   República.